Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016041-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (AGRAVANTE), CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.822.971-40 (AGRAVADO), OZAIL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 655.137.891-91 (AGRAVADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (PROCURADOR), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (PROCURADOR), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada
Christine Ketillen de Souza Almeida, pelo fato de ser estudante universitária, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade
.

O Recorrente sustentou, em síntese, que a decisão impugnada violou, expressamente, o que dispõe a Lei Municipal n. 2.697/2017, legislação de regência do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Lucas do Rio Verde, e que é gerido pelo Instituto ora Agravante, ao dispor que o benefício previdenciário, no caso, cessará para o dependente ao atingir a maioridade civil.

Disse, também, que o entendimento do Juízo
a quo
violou a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que determina o pagamento do benefício até os 21 anos de idade.

Argumentou que o Juízo recorrido, ao deferir a antecipação da tutela, exerceu função legislativa, ao criar uma hipótese de extensão do benefício previdenciário não permitido em lei.

Defendeu que a Lei Municipal n. 2.697/2017, que regulamenta o tema, por não ter sido declarada inconstitucional pelo Juízo, continua hígida e plenamente eficaz.

Nesse contexto, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão invectivada, e, no mérito, o provimento do Recurso, para o fim de cassar o sobredito
decisum
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 52756475), o que motivou a interposição de um Agravo Interno, pelo Recorrente, cujo Recurso foi desprovido (id. 71201991).

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde insurge-se
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada
Christine Ketillen de Souza Almeida, pelo fato de ser estudante universitária, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Denota-se dos autos que a Agravada,
Christine Ketillen de Souza Almeida,
manejou a sobredita ação objetivando o recebimento da pensão por morte, relativa à servidora Márcia Regina de Almeida, sua mãe, porque, apesar de a Recorrente ser maior de idade, é estudante universitária, logo, dependia economicamente da sua genitora.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, formulado no feito de origem, o Juízo
a quo
acolheu o pleito de urgência, e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada,
até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade
.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Eminentes pares, anoto, incialmente, que revejo o meu posicionamento, anteriormente, adotado neste processo e, de antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pelo
parcial provimento
do Recurso.

De fato, malgrado a legislação municipal restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO
–

PENSÃO POR MORTE

–

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

–

PREVISÃO DE LEI ESTADUAL

–

MAIORIDADE CIVIL

–

LEI 8.213/1991

–

21 ANOS

–

PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana. (N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Demais disso, em razão de a Agravada, à época do requerimento do pagamento da pensão, ser estudante universitária, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8
o
, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o pagamento da pensão, até que a dependente complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que ficou comprovado que a Apelada, quando do requerimento administrativo, era estudante universitária
(id. 52625970, fl. 175)
, de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde
, para reconhecer o direito de a Agravada receber a referida pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade
.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada Christine Ketillen de Souza Almeida, pelo fato de ser estudante universitária, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

O ilustre Relator, Desembargador Márcio Vidal deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, para reconhecer o direito de a Agravada receber a referida pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a que o Agravante possui razão em parte, uma vez que, não obstante a Lei Municipal nº. 2.607/2017, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei Federal n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, 21 (vinte e um) anos.

Nesse aspecto, observa-se, que a decisão agravada fora proferida em dissonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o direito ao recebimento de pensão por morte possui como termo final, o momento em que o beneficiário completa vinte e um anos de idade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade.

(N.U 1019566-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade.

(TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/12/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA
COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

(N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/9/2018, publicado no DJE 11/10/2018). [Destaquei].

Portanto, deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a qual dispõe em seu art. 5º que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II), o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
acompanho
o eminente Relator para dar parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, para reconhecer o direito de a Agravada receber a referida pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade (14-10-2018).

É como voto.

EM 11 DE ABRIL DE 2022:

À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022